Tribunal: TJES
Processo: 0000866-28.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000866-28.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE EVERTON DA SILVA BEZERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que não foram devidamente analisadas as teses de negativa de autoria e de que as provas seriam insuficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o conjunto probatório que fundamentou a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 619, do Código de Processo Penal, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

A leitura do acórdão embargado evidencia que todas as teses defensivas, incluindo a negativa de autoria e a valoração dos depoimentos policiais, foram expressamente analisadas e fundamentadas, concluindo-se pela robustez do conjunto probatório para sustentar a condenação.

A pretensão da defesa, na verdade, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a reapreciação do mérito da causa, finalidade para a qual a via dos embargos declaratórios é inadequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a insatisfação com a decisão não caracteriza omissão e que os embargos não podem ser utilizados para renovar um julgamento regular.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000866-28.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE EVERTON DA SILVA BEZERRA

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Jose Everton da Silva Bezerra
, em face do v. acórdão acostado no id. 17244329, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignada, na petição apresentada no id. 17810894, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório, considerando a ausência de enfrentamento das teses defensivas quanto à não caracterização do delito de tráfico de drogas. Sustenta que não há provas de que o embargante era o proprietário do material entorpecente, que pertencia a terceiro, e que os policiais militares não teriam condições de reconhecê-lo pela visualização de apenas um braço por cima de um muro durante a noite.

Assim, requer o recebimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e, por conseguinte, seja o embargante absolvido.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa sustenta que a decisão ora impugnada padece dos vícios de omissão e contradição
, considerando que, supostamente, não analisou corretamente as teses defensivas relacionadas à autoria delitiva, notadamente a alegação de que a droga pertencia a terceiro e a suposta impossibilidade de reconhecimento do réu pelos policiais.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido (id 17244329) é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre todos os pedidos defensivos, os quais foram devidamente analisados e fundamentados no decorrer do acórdão objurgado
.

A propósito, para melhor compreensão, oportuno transcrever os trechos do voto referentes às irresignações defensivas. Confira-se:

Em detida análise do apostilado, concluo que a pretensão absolutória desmerece acolhimento.

A
materialidade do crime
decorre do Boletim Unificado de fls. 08/13 (ID nº 15691478), Auto de Apreensão (ID nº 15691478, fls. 26/27), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID nº 15691478, fl. 35) e do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 9691/2023 (ID nº 15692912), o qual atestou a presença das substâncias entorpecentes comumente denominadas “cocaína”, “crack” e “maconha” nos materiais apreendidos.

Em relação à
autoria delitiva
, constato que, ao ser interrogado na esfera administrativa (ID nº 15691478, fl. 23), o acusado negou a prática da traficância, alegando que a residência pertencia a um conhecido de nome "Nikolas" e que estava no local apenas para tomar banho, pois em sua casa faltava água. Sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 15692898), o réu manteve a versão dos fatos, afirmando que não tinha conhecimento da existência de drogas no imóvel e que a pessoa de Nikolas o havia autorizado a entrar para tomar banho, permanecendo do lado de fora da casa.

Todavia, denoto que as provas amealhadas no decorrer da persecução penal, em especial os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, sendo o CB/PMES Judson do Nascimento Silva e o CB/PMES Lucas Amaro Brandão, convergem para a narrativa exposta na peça incoativa e tornam indene de dúvidas o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

A dinâmica fática exposta pelos agentes de polícia em sede inquisitorial (ID nº 15691478, fls. 14/19) está corroborada pelos depoimentos prestados em juízo (ID nº 15692898), onde ambos os militares ratificaram os fatos narrados.

Convergem os policiais, sob o crivo do contraditório judicial, ao disporem que, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas realizado por um indivíduo com as características do réu, se deslocaram para o local e, em campana, visualizaram o acusado realizando a venda de entorpecentes por cima de um muro. No momento da abordagem, um suposto comprador se evadiu, e o réu, ao tentar fugir para o interior da residência, deixou cair três pinos de cocaína.

Outrossim, dissecam os agentes que, após alcançarem o acusado dentro da casa, encontraram, em uma caixa de sapatos, vasta quantidade de entorpecentes (12 pinos de cocaína, 20 buchas de maconha e 61 pedras de crack), além de uma balança de precisão, uma caderneta com anotações contábeis do tráfico, diversos materiais para embalo e a quantia de R$ 4.689,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais) em notas trocadas.

Não é demais destacar que os funcionários públicos explicitaram ser o réu conhecido no meio policial por seu envolvimento pregresso em delitos da mesma natureza, inclusive com passagens por tráfico e tentativa de homicídio.

Nesse caminhar, é farta a prova de materialidade e autoria delitiva que demonstram ter o réu perpetrado um dos verbos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que rechaça a tese da defesa de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).

A versão apresentada pelo apelante mostra-se inverossímil e dissociada do acervo probatório, especialmente quando confrontada com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes, somada aos apetrechos característicos da traficância, cuja posse não foi justificada de modo plausível.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência dos vícios de omissão e contradição, requer, em verdade,
a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado
.

Nesse sentido, outrossim, opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 18355634,
in verbis
:

Dito isso, vê-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matérias que foram solvidas no aresto mediante fundamentação suficiente.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça reforça essa interpretação, que desde os primórdios esclarece que “A tentativa de obter novo julgamento da causa por meio dos embargos de declaração não encontra amparo legal, sendo inadmissível a modificação do julgado com base em mero inconformismo” (STJ; EDcl-AgRg-HC 982.586; Proc. 2025/0053616-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 10/02/2026; DJE 20/02/2026).

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total descabimento dos presentes embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)